Tribunal: TCU
Processo: 002.540/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do campo de Atapu 1, no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos), à Sistemática de Investimentos da Petrobras e a aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria que teve por objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do campo de Atapu 1, no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos), à Sistemática de Investimentos da Petrobras e a aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. aprimore sua regulamentação interna da etapa de identificação de riscos do processo de trabalho de gerenciamento de riscos, atentando para a necessidade de documentar a coleta dos elementos que fundamentaram as decisões nele tomadas, com vistas a possibilitar, com maior segurança, a assertividade na estimativa da data do 1o óleo, reduzindo, assim, incertezas no cálculo do VPL do projeto; 9.1.2. fundamente melhor as alterações de seus normativos internos, em especial nas Sistemáticas Corporativa de Investimentos de Capital e do Prodep, a fim de oferecer maior clareza na evolução dos seus normativos; 9.1.3. implemente mecanismos para que as decisões da Diretoria Executiva (DE) tragam maior clareza nos motivos que levem à proposta de mudanças nos normativos internos, realizando sempre que aplicável a necessária Avaliação de Impacto Regulatório, a fim de melhorar continuamente o processo de governança da Companhia; 9.1.4. proceda a minucioso e contínuo monitoramento da operação do FPSO Petrobras P-70, visando o resguardo de implicações em segurança, meio ambiente e saúde; 9.2. dar ciência à Petrobras, por meio da Diretoria Executiva, com fundamento no art. 9o, da Resolução-TCU 315, de 2020, que não identificar e não avaliar todas as alternativas conceituais possíveis do projeto infringe a Sistemática do Prodep e o art. 153 da Lei 6.404/1976; 9.3. fazer constar na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do Relator ao Colegiado no sentido manter a classificação de confidencialidade das peças dos autos, notadamente aquelas cujo sigilo fora classificado em sua origem, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes.